Tribunal: TJDFT
Processo: 0726007-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726007-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AURELIO REZENDE SILVEIRA EMBARGADO: FERNANDA SOUZA SANTOS D E S P A C H O O art. 937 do Código de Processo Civil estabelece um rol taxativo das hipóteses cabíveis de sustentação oral na sessão de julgamento, no qual não abrange os recursos de embargos de declaração. Dessa forma, indefiro o pedido de sustentação oral requerido pelo embargante, haja vista não haver previsão legal. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator